Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723416-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSELIA WANDERLEI BARBOSA AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosélia Wanderlei Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n. 0723416-52.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Com efeito, não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Gama-DF, DF, 12 de julho de 2021 18:31:43.” Relata a Agravante que na r. decisão agravada o Juízo a quo entendeu que, mesmo tendo que contrair três empréstimos simultâneos a fim de cumprir com suas obrigações financeiras, é plenamente capaz de arcar com as dívidas relacionada ao processo. Alega que, diante do posicionamento inflexível do juízo, restou-lhe apenas pedir o pagamento das custas ao final do processo ou, alternativamente, o parcelamento das custas, posto que já arca com dívidas altas, conforme pode ser conferido nos extratos de cartões e conta corrente referidos acima. Informa que a prática de parcelamento já existe em outras comarcas, como em João Pessoa, sendo forma razoável de pagar as custas iniciais sem que tenha suas finanças desequilibradas pelo golpe súbito no orçamento. No entanto, o pedido foi negado e lhe foi determinado o pagamento das custas no prazo de cinco dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição. Sustenta que foi demonstrado pela farta documentação juntada aos autos que não dispõe de um orçamento elástico o suficiente para abarcar todos os custos judiciais possíveis. Defende que o pedido de gratuidade de justiça e posterior tentativa de negociar o pagamento das custas iniciais na causa principal não se apoiam em usura, mas sim na real necessidade de não contrair mais dívidas. Acrescenta que o pedido deste Agravo tem amparo na necessidade de o Judiciário cumprir com sua função social e não se apresentar como obstáculo para o acesso à Justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Alternativamente, requer o parcelamento das custas processuais e do preparo, a fim de garantir o adimplemento sem que caia em situação de insolvência. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deveria, de fato, ser indeferido. Em análise dos autos, verifica-se que o ora Agravante percebe renda líquida mensal acima de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (Ids. 94683744,946864458, 94686461 e 9466462), bem superior à remuneração média dos trabalhadores do país. Malgrado os documentos acostados aos autos evidenciarem que a Agravante tem despesas ordinárias (cartão de crédito e outros) e empréstimos (Ids. 94686451, 94686453, 94686457) que consomem parte significativa dos seus rendimentos, não há elementos consistentes que indiquem que o pagamento das despesas do processo poderá constituir ameaça à subsistência própria e de sua família. Por sua vez, o diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais para o final do processo não está amparado pela legislação processual aplicável à Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tampouco é caso de aplicação do disposto no art. 98, § 6o, do CPC, pois as custas processuais no Distrito Federal são módicas e não há evidência de que o pagamento integral poderá comprometer o orçamento da Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como o parcelamento ou diferimento das custas do processo para o final do trâmite da ação. Segundo o Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o, do CPC, é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição, a fim de se afastar a deserção. Assim, determino o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.[1] Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, pois ainda não foi citada. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora